Tribunal: STF
Processo: ARE 1565621
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual provida a apelação da defesa, para reconhecer nulidade de prova, reformar sentença condenatória e absolver o agravado. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA ANÁLISE DA PROVA ORAL REALIZADA PELO JUÍZO DA ORIGEM, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAREM A PERCEPÇÃO ‘EX ANTE’ DO COMETIMENTO DE DELITO PARA A BUSCA PESSOAL. NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO APTA A AUTORIZAR A EXCEPCIONALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. EMBORA O LOCAL FOSSE CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA, NÃO HOUVE VISUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO, TAMPOUCO OBSERVADOS OU ABORDADOS USUÁRIOS NO LOCAL. RÉU SUPOSTAMENTE ABORDADO PORQUE ESTARIA SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA E TERIA SE ASSUSTADO COM A GUARNIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL DO ACUSADO. PRECEDENTES DESSA CÂMARA. PRECEDENTE DO STJ RHC Nº 158580-BA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ADEMAIS, APREENDIDOS 5,30 GRAMAS DE CRACK. QUANTIDADE TOTAL DE ENTORPECENTES QUE SERIA COMPATÍVEL ATÉ MESMO AO CONSUMO PRÓPRIO. APELO DEFENSIVO PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 142).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (e-doc. 158).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público alegou contrariedade ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República. 



    Argumentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (fls. 166).



    Ressaltou que “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança públicas responsáveis pela prisão referirem que o acusado se encontrava em local conhecido como ponto de tráfico e assustou-se ao avistar os agentes da segurança pública, demonstrando nervosismo” (fl. 6, e-doc. 166).



    Pediu “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com restabelecimento da condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 13, e-doc. 166).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 176).



    No agravo, o agravante realçou que “as balizas fáticas são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos” (fl. 2, e-doc. 189); que “o debate proposto (...) tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional” (fls. 3-4, e-doc. 189); e que “a matéria objeto da inconformidade ministerial (...) foi amplamente debatida nos autos” (fl. 4, e-doc. 166).



    Pediu “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 189).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento de validade das provas decorrentes da busca pessoal e, por consequência, o restabelecimento da sentença condenatória.



    6. Consta da denúncia que o agravado “trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 39 (trinta e nove) porções de substância morfologicamente denominada como crack” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em 9.2.2022, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS, na Ação Penal n. 5015649-24.2021.8.21.0033, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO[U] o réu MAICON FREITAS POHLMANN como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o artigo 64, inciso I, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 86).



    Foi-lhe imposta a pena definitiva de sete anos, oito meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como de 685 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.



    Contra a sentença, a defesa do agravado interpôs apelação criminal, pedindo “absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Alternativamente, pleiteou o redimensionamento da pena e a aplicação da pena de multa no mínimo legal” (fl. 2, e-doc. 142).



    Em 24.3.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento “ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a nulidade na obtenção da prova, diante da ocorrência da ilegalidade da medida invasiva de busca pessoal, restando absolvido o acusado” (fl. 9, e-doc. 142). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Não havendo questão preliminar a ser apreciada, passo à análise do mérito. 



    A defesa postula a absolvição do tráfico de drogas, ante a insuficiência probatória, uma vez que não comprovada a atividade de traficância. 



    Contudo, com a devida vênia, entendo que, de ofício, deve ser declarada a nulidade da prova, em razão da ausência de elementos a indicarem a percepção ‘ex ante’ do cometido do delito de tráfico de drogas para a realização da busca pessoal. (...)



    Consigne-se, por primeiro, que nenhum dos policiais ouvidos em Juízo presenciou efetivamente a realização de atos de mercancia pelo acusado, tampouco verificou a presença incontestável de usuários no local.



    Outrossim, como referido pelos Policiais Militares, embora o local fosse conhecido ponto de tráfico de drogas, não havia investigação, sendo acusado abordado tão somente porque estava saindo da residência e teria se assustado com a guarnição policial.



    Note-se, não havia informações das características de supostos indivíduos que estariam traficando no local, não haviam sido abordados usuários ou outros suspeitos - tendo sido o réu a única pessoa abordada no ‘beco’, ao sair da residência.



    Ademais, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que somente após a abordagem do réu é que foi verificado que possuía contra sua pessoa mandado de prisão expedido. Logo, não há se cogitar que a abordagem tenha sido pelo fato de o réu estar foragido.



    Com efeito, não foi esclarecida qual era a ‘atitude suspeita de um indivíduo’ - que saindo de uma residência - pudesse ensejar o standard probatório exigido pelo artigo 244 do CPP. (...)



    Desse modo, percebo que a busca pessoal, no caso concreto, se deu de forma genérica, em região periférica da cidade, contra cidadão potencialmente pobre, não havendo motivo plausível para a realização da medida. (...)



    Assim, a mera suspeita de que uma pessoa estivesse com drogas porque estava saindo de uma residência e a região ser conhecida pelo tráfico de drogas, não justifica a invasão na privacidade e intimidade do indivíduo (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal).



    A permissão para a revista pessoal exige fundada suspeita devidamente justificada, o que não se evidencia no caso dos autos diante do caso concreto.



    No presente caso, sequer é de se cogitar que o acusado estaria na posse de material proibido, visto que os agentes de segurança pública somente realizaram a abordagem porque teria saído da residência e se assutado.



    O simples fato do réu ter se assustado ao perceber a aproximação da guarnição policial não indica, sem sombra de dúvidas, estivesse ele praticando delitos, vez que, já possuindo mandado de prisão expedido, natural quisesse evitar contato com a autoridade policial.



    Portanto, não havendo causa provável, alvo definitivo, finalidade tangível ou elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém está caracterizada a fishing expedition ou ‘pescaria probatória’.



    Dessarte, diante da ausência de descrição sobre o que motivou a suspeita de o réu estar transportando entorpecentes, a equivocada medida policial enseja na invalidade do flagrante, visto que mera descoberta casual não justifica a medida a convalidar o flagrante delito.



    Não bastasse, da análise da prova oral realizada pelo juízo da origem, conforme acima transcrita, também se verifica a ausência de elementos a indicarem a percepção ‘ex ante’ do cometimento de delito, já que nenhum usuário foi visualizado no local, tampouco foi observada a comercialização de objetos.



    Como já referido, a abordagem e a prisão ocorreram sem qualquer investigação prévia e exclusivamente em decorrência de informação genérica de que o local era conhecido ponto de tráfico de drogas.



    Logo, a situação fática se afigura abusiva, havendo claras dúvidas acerca da legalidade da ação policial. (...)



    Não obstante, a quantidade de droga apreendida (5,30 gramas), tratando-se de crack, que inclusive possui valor comercial reduzido, não pode ser considerada significativa, devendo haver, pela condenação por tráfico, efetiva demonstração de que visava terceiros.



    Com efeito, registro que a forma de acondicionamento das drogas não pode servir unicamente para fundamentação da condenação. Ora, se a droga é vendida de forma individualizada, também é a forma como é comprada e, logo, armazenada. (...)



    Por conseguinte, tratando-se de prova ilícita, e suscitada a dúvida sobre a autoria delitiva dos fatos imputados ao réu, o princípio in dubio pro reo deve preponderar.



    Dessarte, impõe-se a absolvição do acusado” (fls. 3-9, e-doc. 142).



    7. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo agravado e que a busca pessoal resultou na apreensão de “39 porções de crack, embaladas para venda” (fl. 3, e-doc. 142).



    No depoimento prestado em juízo, o Policial Militar Anderson Messias Rodrigues “referiu que estavam em patrulhamento pelo beco, que é conhecido por ser local de traficância, quando visualizaram o acusado, saindo da residência, que, ao perceber a presença da guarnição, se assustou, momento em que foi abordado. Disse que em consultas constataram que o havia mandado de prisão contra o acusado. Afirmou que, em revista pessoal, localizaram, na posse do réu, 39 porções de crack, embaladas para venda” (fl. 3, e-doc. 86).



    O juízo sentenciante fundamentou que “os policiais militares estavam em uma incursão a pé em uma região conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que avistaram o denunciado saindo de uma residência, que ao avistar a guarnição se mostrou bastante nervoso e tentou voltar para dentro da residência. O réu foi abordado e, em revista pessoal, foram encontradas 39 pedras de crack com ele” (fl. 3, e-doc. 86).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos que justificaram a atuação policial, como reconhecido pelo magistrado de primeira instância. Consta dos autos eletrônicos que em patrulha por local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, policiais militares observaram o agravado emergir de uma residência. Percebendo a presença policial, o agravado demonstrou nervosismo e tentou retornar para o interior do imóvel. Os agentes procederam à abordagem e, durante revista pessoal, foram encontradas 39 porções de crack embalados individualmente. 



    Ademais, durante a abordagem, os policiais também constataram a existência de mandado de prisão preventiva contra o agravado, que é reincidente de crime específico.



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que declarou a nulidade das provas obtidas durante a busca pessoal; b) restabelecer a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS, na Ação Penal n. 5015649-24.2021.8.21.0033, que condenou o agravado pelo crime de tráfico de entorpecentes; c) determinar a remessa dos autos eletrônicos à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que proceda ao julgamento das demais questões veiculadas na apelação criminal interposta pela defesa, considerando válidas as provas obtidas durante a busca pessoal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São Leopoldo/RS (Ação Penal n. 5015649-24.2021.8.21.0033) e ao Juiz de Direito Convocado, Leandro Augusto Sassi, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5015649-24.2021.8.21.0033, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora